Tribunal: TJMT
Processo: 1005636-81.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005636-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS

–
SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA
–
VÁRIOS SEGURADOS – LAUDOS INEFICAZES

–
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVADA -
REPARAÇÕES INDEVIDAS
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO PROVIDO
.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos com a devida eficácia é que a concessionária tem o dever de restituir à Seguradora os respectivo
s valores pagos aos segurados.

Não comprovada a existência de relação jurídica entre o segurado e a Concessionária de energia elétrica, a indenização pretendida pela Seguradora é indevida.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada

procedente para condenar a ré
ao ressarcimento de
R$
10.033,50
,
acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir da data do desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação
.

A apelante argui que não foi comprovado o nexo de causalidade entre os danos e qualquer ato da Concessionária e que, portanto, deveria ter sido extinta sem resolução de mérito.

A
duz que
os documentos apresentados pela
autor
a
não consistem em laudos técnicos válidos, já que, além de serem unilaterais,
não possuem assinatura
s de profissionais
credenciado
s e
nem são conclusivos.

Alega
que a apelada
não comprovou o fato constitutivo de seu direito, pois não a informou de nenhum
a ocorrência

relativa a
o fornecimento de energia elétrica, até porque as avarias nos equipamentos podem decorrer de
problemas na rede interna ou defeito nos próprios produtos
, não sendo mais possível a realização de perícia, uma vez que houve a troca dos objetos
.

Diz que juntou os relatórios que demonstram a ausência de perturbação na rede nas datas dos sinistros.

Ressalta que, quanto ao segurado

Clovis
Andre

Gerhardt
não foi demonstrada a existência de relação jurídica com a Concessionária.

Sustenta que a responsabilidade é subjetiva, devendo haver a comprovaç
ão da culpa e que ficou caracterizada a
s
excludente
s
de caso fortuito
e força maior
.

Em c
ontrarrazões
, a apelada
pugna pelo não provimento do Recurso

(
I
d

247562158
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelad
a
ingressou em juízo com o objetivo de ser restituíd
a
pela apelante do total de
R$
10.033,50

que pagou pelos prejuízos havidos nos diversos equipamentos eletrônicos

descritos
na inicial.

Como são
três

os segurados, a situação de cada
um
será apreciada individualmente
.

1 –
Clovis
Andre

Gerhardt

O segurado não demonstrou
qual seria a unidade consumidora de sua titularidade, razão por que não há prova de sua relação jurídica com a apelante.

Assim, não há direito ao ressarcimento pretendido.

Nesse sentido:

“
AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA
. ILEGITIMIDADE ATIVA. DE FATO,
VIA DE REGRA
, EM SE TRATANDO DE AÇÃO NA QUAL A PARTE AUTORA PRETENDE O RESSARCIMENTO DE VALORES DIANTE DA ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, A SEGURADORA COSTUMA SER PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA, POIS, NA CONDIÇÃO DE
SUB-ROGADA
, ADQUIRE TODOS OS DIREITOS DO SEGURADO EM RELAÇÃO ÀQUELE QUE GEROU O DANO, CONFORME PREVISTO NO ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL. CONTUDO,
ERA IMPRESCINDÍVEL QUE PARTE AUTORA COMPROVASSE A RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA, OU SEJA, A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO, CONFORME PRECONIZA O ART. 6º, VIII, DO CDC. NO PRESENTE CASO, NÃO OBSTANTE A PARTE AUTORA TENHA RESSARCIDO AO SEGURADO,
SUB-ROGANDO-SE
NOS DIREITOS DO USUÁRIO DO SERVIÇO, NÃO COMPROVOU A TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA, BEM COMO EVENTUAL RELAÇÃO DO SEGURADO COM O TITULAR DAQUELA UNIDADE
. PORTANTO, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA, ASSENTE A ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. POR FIM, DEIXAM DE SER MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA INSTÂNCIA, CONFORME PREVISTO NO ART. 85, § 11, DO CPC, UMA VEZ QUE FIXADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO NO PARÁGRAFO 2º, DA MESMA NORMA PROCESSUAL APELAÇÃO DESPROVIDA.
”

(TJ-RS - AC: 50008397820208210033 RS, Relator: Jorge André Pereira
Gailhard
, Data de Julgamento: 10/12/2021, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2021). (Sem destaque no original).

2
-
MISSAO
E.ELS.V.
CELULAR
e
FERAX AVIACAO AGRICOLA LTDA

No s laudo s técnico s apresentado s
não consta
m
a
s
data
s
e horário
s
em que aconteceram as avarias informadas e
não apresentam o grau de certeza necessário, pois são unilaterais e não foram confeccionados por profissional qualificado
(ID.
247561222 e 247561228
), o que fere o art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021.

Logo, a apelante
se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do artigo 373 do CPC, sendo indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA
– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação
danos”
. (TJMT, AC 10045934620238110041, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 27-7-2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
. Com isso, inverto o ônus
de
sucumbência e
arbitro a verba honorária em 15
% do valor atualizado da
causa (artigo 85, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024